Tribunal: TJSP
Processo: 1010209-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação de repetição de indébito – ISSQN (2015 a 2017) – Operação de planos privados de assistência médica hospitalar e odontológica (Itens 4.22 e 4.23 do art. 1o da LC 116/2003) – Pretensão à reforma da sentença de improcedência – Alegação de recolhimento do imposto sobre base de cálculo majorada, sem dedução da parcela dos repasses dos serviços prestados

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação de repetição de indébito – ISSQN (2015 a 2017) – Operação de planos privados de assistência médica hospitalar e odontológica (Itens 4.22 e 4.23 do art. 1o da LC 116/2003) – Pretensão à reforma da sentença de improcedência – Alegação de recolhimento do imposto sobre base de cálculo majorada, sem dedução da parcela dos repasses dos serviços prestados por pessoas jurídicas fora do município – Admissibilidade – Em se tratando de empresa operadora de planos de saúde a base de cálculo do ISS resulta da diferença entre os valores cobrados e os repasses a hospitais, clinicas e demais prestadores de serviços médicos – Inaplicabilidade do art. 166 do CTN – Impossibilidade de se incluir na base de cálculo do imposto receitas repassadas a credenciados – Pleito repetitório devido – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.